Tribunal: TJPA
Processo: 0801557-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801557-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE ACOMETIDO DE DIABETES, PROBLEMA DE PRÓSTATA OU INFECÇÃO URINÁRIA. SONDA IMPLANTADA EM SI HÁ MAIS DE 10 MESES. RISCO DE INFECÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E CORRELATO TRATAMENTO DO AGRAVANTE. LAUDO MÉDICO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA RECOMENDAÇÃO Nº62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA AOS CONDENADOS POR CRIME HEDIONDO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
__________________.

Belém, ____ de __________ de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Francisco Rodrigues da Silva, contra ato do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém de lhe indeferir pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais (Num. 4601318), há,
ipsis litteris
:

O agravante encontra-se preso há 2 anos e 7 meses, atualmente custodiado no Centro de Triagem Metropolitano II – CTM II, cumprindo sua pena de 11 anos e 8 meses em regime fechado, em virtude de ter sido condenado pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal Brasileiro.

Quando foi preso, já era acometido de diabetes, e o seu quadro somente se agravou durante a prisão, pois não tem tratamento adequado, não toma os remédios corretamente, bem como não lhe é fornecida e nem permitida uma dieta balanceada, o que lhe causa picos de hipo e hiperglicemia rotineiramente, debilitando sua saúde cada vez mais.

Por conta das enfermidades do apeando, o mesmo já pediu e lhe foi negada a prisão domiciliar, pois a SEAP informa que presta o devido atendimento médico ao mesmo.

Tal afirmativa, porém, não condiz com a verdade, pois seu estado de saúde está se agravando a cada dia. Em virtude do problema de próstata ou infecção urinária, de vez em quando sofre dores horríveis e desmaios. Por isso, foi levado à unidade de saúde, onde foi implantada uma sonda, que deveria ser provisória, ou seja, até fazer exames e detectar a enfermidade, que teria o prazo máximo de 06 (seis) meses para ser retirada. Sucede que, já se passaram 10 (dez) meses, e até o momento não foram feitos os exames, nem retirada a sonda correndo risco de infeccionar e levar o apenado à óbito (considerando sua idade elevada e suas outras enfermidades.)

A família tenta entregar ao apenado seus remédios e alimentação adequada, porém a SEAP não deixa entrar em virtude dos novos protocolos de tratamento do preso.

Relatando esses fatos e juntando os documentos necessários, o agravante pediu ao juízo de Execuções Penais, que fosse autorizado o cumprimento de sua pena em regime domiciliar, por razões humanitárias.

O Ministério Público, verificando a veracidade das afirmações, deu parecer favorável ao pedido. Entretanto, o juízo a quo indeferiu o pleito, aduzindo que o agravante recebe tratamento médico dentro da casa penal, e ainda que o isolamento dentro da cadeia seria o suficiente para protegê-lo do vírus.

Ressalte-se que os advogados do apenado já fizeram diversos pedidos de assistência médica, explicando os problemas pelos quais o apenado vem passando, mas a SEAP não responde suas solicitações.

Sabe-se que a questão da prisão domiciliar já foi analisada e decidida pelo juízo a quo e por esse Tribunal, entretanto, os advogados subscreventes não podem ser negligentes vendo seu constituinte definhar dentro do cárcere e nada fazer.

Sabe-se também que as condições de saúde são mutáveis, e as alterações devem ser submetidas à apreciação do juízo de execução penal, sendo esperada a justa prestação jurisdicional.

(...)

Diante do exposto, pede que seja conhecido e julgado totalmente procedente o presente AGRAVO EM EXECUÇÃO, para conceder ao agravante a prisão domiciliar de caráter humanitário, devidamente monitorada, em analogia ao art. 117, II da LEP, e em consonância com a recomendação n. 62 do CNJ.

As contrarrazões voltaram-se à reforma da decisão recorrida e, consequentemente, ao provimento do recurso (Num. 4601321).

Concluso ao juiz, ele sustentou a sua deliberação (Num. 4601323).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (Num. 4601317).

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento recursais (Num. 4678717).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

Diante da excepcionalidade da prisão domiciliar, tanto conforme previsto em lei como consoante a interpretação extensiva dada pela jurisprudência, entendo que,
in casu,
o pedido correlato não procede; pois não há provas, nos presentes autos, concernentes ao estado de saúde do agravante.

Além disso, segundo o teor do ato recorrido, o tratamento médico necessário àquele tem sido providenciado pela casa prisional onde se encontra.

Destaco (Num. 4601322):

O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1.Aduz a defesa que o apenado possui diabetes, hipertensão e problemas no sistema urinário fazendo uso de sonda vesical. Em razão das comorbidades pertence ao grupo de risco para COVID-19.

2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o custodiado encontra-se em bom estado geral, com a diabetes e a hipertensão controladas, contudo faz uso de sonda vesical em razão de problemas no sistema urinário. Atesta o laudo médico que a consulta com o urologista está sendo providenciada na rede pública de saúde, circunstância que demanda tempo. Portando, o custodiado está recebendo atenção médica e medicamentosa na unidade prisional.

3.O custodiado cumpre pena de 11 anos e 08 meses pela prática do crime de estupro de vulnerável, infração penal classificada como hedionda.

4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias / financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.

6. Embora a recomendação das autoridades de saúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado / enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença. Não nos parece razoável colocar, neste momento, uma pessoa em circulação social expondo-a a risco de contágio e, por consequência, possibilitando o contágio de familiares, aumentando exponencialmente o número de infectados e aumentando a sobrecarga do já caótico sistema de saúde local. Importante observar que os presos podem estar submetidos a menos riscos de contaminação que o restante da sociedade em razão do isolamento ordinário inerente à prisão e que as casas penais dispõem de enfermaria com atenção médica exclusiva para atendê-los.

Ademais, nos termos do art. 5º-A da Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, aos condenados por crimes hediondos, como é o caso, não se aplicam os benefícios da execução recomendados à redução dos riscos epidemiológicos da Covid-19.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA COVID-19. PREEXISTÊNCIA DE RISCO Á SAÚDE. NÃO DEMONSTRADA. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. AUSENTE DESCONTROLE DA DOENÇA NO AMBIENTE CARCERÁRIO. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE URGENTE DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em debate, embora se reconheça ser o paciente portador de bronquite, não se pode olvidar que ele cumpre pena no regime fechado pela prática crimes de roubo e tráfico de drogas, este último equiparado a hediondo, e que as instâncias ordinárias afirmaram que o paciente não demanda tratamento extramuros. De mais a mais, repita-se, não foi demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, o manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.

Nessa ordem de ideias, o acolhimento da tese trazida no presente feito, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.

2. Acresça-se, que é consolidado neste Superior Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. Precedentes.

3. Destaque-se que o art. 5º-A, recentemente incluído na Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, excluiu os condenados por crimes hediondos, como na hipótese dos autos, dos benefícios da execução recomendados com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da Covid-19.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 616.438/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

É válido ressaltar, ainda, que o magistrado
a quo
não quedou inerte quanto às providências correspondentes ao arguido pelo agravante, enfatizando, inclusive, a respeito da continuidade dos devidos cuidados à saúde desse.

Da decisão recorrida retiro também (Num. 4601322):

Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.

2. INTIME-SE PESSOALMENTE O EXMO SECRETÁRIO E O CORREGEDOR PARA QUE ADOTEM AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM O UROLOGISTA, OBSERVANDO A SEQUENCIA DE ATENDIMENTO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA E A PRIORIDADE ETÁRIA DO CUSTODIADO, DEVENDO SER ENCAMINHADO A ESTE JUÍZO A COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO COM O RESPECTIVO LAUDO MÉDICO, OU O COMPROVANTE DE AGENDAMENTO NA REDE PÚBLICA, OU, AINDA, OS MOTIVOS DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, NO PRAZO DE 10 DIAS.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 18/05/2021